Tribunal: TJDFT
Processo: 0744305-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA E EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. REQUISITO ESSENCIAL. TEMA 1.074/STJ. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que homologou arrolamento sumário e determinou a adjudicação de bem imóvel, sem a comprovação da quitação de tributos incidentes sobre o patrimônio do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha podem ocorrer sem a comprovação da quitação de tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, conforme exigência do art. 192 do CTN e do art. 659, § 2o, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.074 firmou entendimento de que a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha não se condicionam ao pagamento do ITCMD, mas exigem a quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.
4. No caso concreto, constatou-se a existência de débitos tributários pendentes (IPTU e TLP) relativos ao imóvel adjudicado, sem a devida comprovação de quitação, impossibilitando a homologação da partilha nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação Cível conhecida e provida.
Tese de julgamento:
1. A homologação da partilha e a expedição do formal de partilha em arrolamento sumário dependem da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, nos termos do art. 192 do CTN e do art. 659, § 2o, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 659, § 2o; CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1896526/DF (Tema 1.074); STJ, REsp 1704359/DF.